Tribunal: TJMT
Processo: 1025333-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025333-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NELZA SANTOS DE JESUS - CPF: 352.942.051-49 (RECORRENTE), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. "GOLPE DO FALSO CORRESPONDENTE". ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PESSOAIS E BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) A TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. VALORES CREDITADOS NA CONTA DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por NELZA SANTOS DE JESUS em face da sentença (id. 340724868) que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, movida contra BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. A Recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude ao ser abordada via WhatsApp por suposta correspondente bancária ("Bruna Gonçalves"), que lhe prometeu a compra de dívidas e redução de parcelas. Alega que, ludibriada, enviou documentos e fotos, os quais foram utilizados para a contratação fraudulenta de dois empréstimos. Argumenta falha na segurança do banco (fortuito interno) e inconsistências nos dados dos contratos (telefones, IPs e geolocalização) (id. 340724869).

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte (art. 6o, VIII, CDC). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14, CDC e Súmula 479/STJ). Todavia, tal responsabilidade é elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, CDC).

3. No caso em apreço, a própria narrativa da exordial, corroborada pelos "prints" de conversas de WhatsApp anexados, demonstra que a Recorrente foi vítima de engenharia social. A autora admite que manteve contato com terceiro estelionatário e, voluntariamente, forneceu fotografias de seus documentos pessoais e realizou o envio de selfies (biometria facial) segurando os documentos, atos estes que permitiram a formalização dos contratos digitais questionados.

4.
A instituição financeira Recorrida comprovou a regularidade formal da contratação, realizada mediante assinatura eletrônica com validação biométrica e documental, cujos dados conferem com os da parte autora. Ademais, restou incontroverso que os valores mutuados foram efetivamente creditados na conta bancária de titularidade da Recorrente (id. 340724440 – pág. 2 e id. 340724432), a mesma onde recebe seu benefício previdenciário, afastando a tese de que o proveito econômico foi desviado diretamente pelo banco a terceiros.

5. As inconsistências técnicas apontadas no recurso (divergência de IPs, horários exíguos de assinatura ou DDDs diversos) não evidenciam falha na segurança interna do sistema bancário (hackeamento ou vazamento de dados), mas sim refletem a atuação do fraudador que, de posse dos dados e imagens fornecidos pela própria consumidora, operacionalizou a contratação na plataforma digital. O sistema de segurança do banco funcionou adequadamente ao exigir a validação biométrica, a qual foi satisfeita pela própria Recorrente ao enviar sua imagem ao golpista.

6. Não se trata de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), pois a fraude não decorreu de vício na prestação do serviço bancário, mas da falta de cautela da consumidora que entregou seus dados de segurança a terceiros estranhos à relação contratual. Ao fornecer os meios necessários para a contratação (fotos e documentos) a supostos agentes via aplicativo de mensagens, a Recorrente assumiu o risco e rompeu o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano suportado, caracterizando a culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

7. Nesse sentido é a jurisprudência dessas Turmas:
"“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE PRATICADO POR ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC. Verificado que a transferência de valores foi realizada de forma voluntária pela parte autora, utilizando-se de seu próprio aparelho celular, com uso de login e senha pessoal, não se evidencia falha de segurança imputável à instituição financeira. Configurada a culpa exclusiva da vítima, que forneceu dados sensíveis a terceiros mediante abordagem fraudulenta, hipótese excludente da responsabilidade objetiva. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1043617-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)”.

8. Dessa forma, não havendo falha na prestação do serviço imputável à Recorrida, a sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

11. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026